Tribunal: TJMT
Processo: 1027376-26.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027376-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILA CRISTINA DE MORAES SANTOS DIAS - CPF: 028.418.991-01 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1027376-26.2021.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

KAMILA CRISTINA DE MORAES SANTOS DIAS

Recorrido(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator:

marcelo sebastião prado de moraes

Data do Julgamento:

28/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PASSAGENS AÉREAS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO CONTRATADO – MALHA AÉREA – ATRASO SUPERIOR À 15H PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alteração unilateral do itinerário contratado, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Dano moral existente na medida em que a alteração acarretou em atraso superior a 15 horas até a chegada ao destino final, fixado dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para:

a)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte autora a quantia de
R$ 269,32 (duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos)
, a título de indenização por danos materiais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil;

b) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A Recorrente, em razões recursais, pugnou pela condenação da Recorrida a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a Recorrente que adquiriu passagens aérea da Recorrida para o trecho de Cuiabá/MT à Porto Alegre/RS, com conexão no Aeroporto de Guarulhos, com previsão de chegada ao seu destino final às 17h50min do dia 19/12/2019.

Afirma ainda que, dias após a aquisição das passagens, recebeu e-mail informando sobre a alteração de seus voos, sendo a mesma recolocada em itinerário que chegaria ao destino final às 17h30min do dia 19/12/2019, que, portanto,, aceitou a alteração do voo.

Entretanto, no dia da viagem, ocorreu atraso na decolagem de Cuiabá, gerando a perda do voo de conexão em São Paulo, sendo realocada em voo que chegou ao destino final somente às 08:40 do dia seguinte 20/12/2019, ou seja, atraso de mais de 15h (quinze horas) do originariamente contratado, perdendo ainda uma diária de hotel.

Pois bem. Quanto à referida alteração, a empresa aérea limitou em sua defesa a alegar que houve a necessidade de readequação da malha aérea.

Todavia, deixou a Recorrida de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que o real motivo do cancelamento do voo contratado tenha ocorrido em consequência da pandemia do coronavírus.

Logo, tenho pela existência de falha na prestação dos serviços, bem como a incidência dos danos morais em decorrência da alteração unilateral do itinerário contratado pela consumidora.

Saliento, a prestação de assistência material não elide a existência do dano moral, servindo-a, no entanto, para amenizá-lo, tal como a própria notificação prévia sobre a alteração do itinerário. O dano moral se mostra presente frente ao considerável atraso decorrente da alteração unilateral do itinerário contratado pela companhia aérea, cujo real motivo não foi por esta comprovado.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Assim, dada as particularidades do caso, notadamente em relação ao atraso superior a 15h (quinze horas), porém, com prévio comunicado e prestação de assistência à autora, tenho como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022